Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, não configuram a reincidência, mas podem caracterizar maus antecedentes.
2. Não há que se falar em bis in idem quando o reconhecimento desfavorável da conduta social, na primeira fase da dosimetria, se deu em razão da violação à confiança depositada pelo Estado ao acusado, considerando a prática de ilícito penal durante o período em que se encontrava em regime de cumprimento de pena, o que não se confunde com a reincidência.
3. A existência de duas ou mais majorantes no crime de roubo permite a utilização de uma na terceira fase e outra nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base.
4. Corretamente motivada a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), ao considerar-se a confissão espontânea e duas reincidências (multirreincidência), mostrando-se inviável a sua compensação integral.
5. O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
6. Apelação criminal conhecida e não provida